Tribunal: TJDFT
Processo: 0729369-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729369-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívida por superendividamento, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. Alega, em síntese, que: 1) embora aufira rendimentos brutos relativamente elevados, tais valores são quase integralmente comprometidos com descontos obrigatórios, pagamento de pensão alimentícia e amortização de dívidas oriundas de empréstimos e cartões de crédito; 2) os rendimentos líquidos mensais do agravante não chegam nem mesmo a 1 (um) salário-mínimo, pois não estão incluídas as dívidas de cartão de crédito; 3) responde a processo de execução de título extrajudicial, no qual teve suas contas bancárias bloqueadas, não tendo recebido, até agora, nem um centavo de sua remuneração habitual; 4) é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que o jurisdicionado aufira rendimentos aparentemente elevados, deve ser deferida a gratuidade de justiça quando demonstrado o severo comprometimento de sua renda mensal. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...) Por fim, embora haja redução do valor líquido em razão de descontos consignados, tais deduções resultam de contratação voluntária da parte autora, configurando expressão de sua autonomia da vontade, e, por isso, não devem ser consideradas como redutoras da capacidade econômica para fins de aferição da hipossuficiência. (...) (grifos no original) Ocorre que a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, o agravante é professor na Secretaria de Educação do DF e, embora tenha renda bruta de R$ 11.802,25, o líquido é de apenas R$ 4.046,90, em razão de descontos legais e de empréstimos, o que, por si só, justifica a gratuidade requerida, por estar dentro do patamar adotado pela Defensoria Pública (5 salários-mínimos). No mesmo sentido: “(...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigibilidade das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento do processo referência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator